Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-47.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão julgador: RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600561-47.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600561-47.2020.6.16.0154
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600561-47.2020.6.16.0154, que condenou
a coligação Independência para Limpar Maringá e Homero Figueiredo Lima e Marchese: a) ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente em retirar, na rede social Instagram, no perfil
"homeromarchese", URL https://www.instagram.com/p/CHIWwuYgcBL/, e na rede social Facebook,
no perfil "Homero 90", URL https://www.facebook.com/homeromarchese/videos/4115684 49842890,
as frases "coordenador da campanha à reeleição do atual prefeito" e "indícios fortíssimos de
corrupção revelados pela imprensa estadual e mesmo nacional" e as palavras "tem envergonhado
Maringá", "má gestão", "incompetência" e "autoritarismo", confirmando-se os efeitos da liminar
concedida à f. 37330633 e a multa ali cominada para o caso de descumprimento. b) ao pagamento
da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Res. TSE 23.610, arbitrada em R$ 5.000,00. (Representação
por propaganda irregular com pedido de liminar proposta pela Coligação Maringá Sempre à Frente
em face da Coligação Independência para Limpar Maringá e Homero Figueiredo Lima e Marchese,
com base no art. 27, § 1º, da Res. TSE 23.610, alegando, em síntese, que os representados fizeram
publicar no dia 3-11-2020, no perfil "Homero 90" na rede social Instagram uma postagem, URL
https://www.instagram.com/p/CHIWwuYgcBL/, e na rede social Facebook no perfil "Homero 90",
URL https://www.facebook.com/homeromarchese/videos/4115684 49842890, texto com conteúdo
inverídico e difamatório, com evidente conotação eleitoral, direcionado ao candidato da coligação
representante. Alega que na postagem foi escrito que Vagner de Oliveira seria "coordenador da
companha à reeleição do atual prefeito", o que não corresponde à verdade, pois a função é
oficialmente exercida por Alexis Eustatios Garbelini Kotsifas. Cita ainda a postagem à qual trata
que a atual gestão do candidato Ulisses Maia como prefeito existem "indícios fortíssimos de
corrupção revelados pela imprensa estadual e mesmo nacional. A foto publicitária divulgada pelo
Representado contém as seguintes informações: "Prestem muita atenção neste vídeo. Na manhã
de hoje ficamos sabendo pela imprensa que o ex-secretário de Serviços Públicos da cidade e
coordenador da campanha à reeleição do atual prefeito aparece ameaçando uma mulher de morte,
agindo como um mafioso, atribuindo a ela a culpa pelo sumiço de um saco de dinheiro da sua casa
e garantindo que irá cortar os dedos dela. Não é um caso isolado"; "O atual prefeito, Ulisses Maia,
e sua administração tem envergonhado Maringá. São casos de má gestão, incompetência,
autoritarismo e indícios fortíssimos de corrupção revelados pela imprensa estadual e mesmo
nacional"; "O Ministério Público do Paraná-MPPR na cidade de Maringá, por outro lado, segue
calado em relação a toda essa situação, contrariando o histórico de bons serviços prestados pela
instituição no Estado nos últimos anos. Maringá exige respostas"). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26227
216
26/02/2021 12:26 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.241
RECURSO ELEITORAL 0600561-47.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA. MATÉRIA INVERÍDICA E OFENSIVA. NÃO CONFIGURADA.
MERA CRÍTICA INFORMATIVA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
A informação prestada de forma verídica e objetiva, amparada pelo
direito de crítica, fomenta o debate eleitoral, ressaltando que os
eleitores possuem diversas ferramentas para maiores esclarecimentos
dos fatos e que a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com
a menor interferência possível, sob pena de se restringir
substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão.
2. Recurso conhecido e dado provimento.

DECISÃO
Num. 26227216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto
por
COLIGAÇÃO
INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ e HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE em face de sentença proferida pela 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR
que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
em razão de divulgação de notícia com conteúdo ofensivo e inverídico nas redes
sociais Facebook e Instagram, condenando os representados à obrigação de fazer
consistente na remoção das frases consideradas inverídicas e difamatórias, bem como
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais (ID 19735266) os recorrentes sustentam que: I)
não há no presente caso divulgação de notícia sabidamente inverídica, pois é notório
que Vagner de Oliveira é, ou era coordenador da campanha de Ulisses Maia; II) há de
se presumir pela veracidade dos documentos e informações acostados aos autos,
posto que todas as informações trazidas da internet foram devidamente referenciadas,
bem como que a fé pública das informações pode ser concedida pelo próprio advogado;
III) não foi atribuída conduta ilícita ao candidato Ulisses, apenas houve exposição de
opiniões e críticas à gestão do atual prefeito da cidade ; IV) no caso dos autos está-se
diante da liberdade de expressão dos recorrentes em poder expor sua opinião política;
V) não é cabível a multa prevista no artigo 57-D, § 2º da LE, visto que a referida sanção
somente se aplica no caso de publicações que tenham ocorrido em situação de
anonimato.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, julgando
improcedente todos os pedidos constantes da petição inicial, e sucessivamente, caso
se entenda pela existência de informações inverídicas, que seja afastada a aplicação
da multa do art. 57-D da LE ante a inexistência de anonimato no presente caso.
A Coligação recorrida apresentou contrarrazões (ID 19735666) pugnando
pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, de modo a afastar a multa cominada aos recorrentes,
diante da ausência de previsão legal para tanto. (ID 21556866)
É o relatório.

Num. 26227216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de ofensa
à honra de Ulisses de Jesus Maia Kotsifas, então Prefeito Municipal de Maringá,
candidato à reeleição, em face de publicações feitas pelo recorrente Homero Figueiredo
de Lima Marchese em suas páginas pessoais nas redes sociais Facebook e Instagram.
De início, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso IV da
CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica política
realizada sem abusos ou excessos não configura propaganda eleitoral negativa.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de publicações ofensivas aos candidatos,
partidos políticos ou coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
O art. 57-D da Lei das Eleições regulamenta a manifestação do
pensamento na Internet:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
redes sociais.

Sobre referido artigo, leciona o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio:

Num. 26227216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

Por publicação que contenha agressão ou ataque se compreende aquela que, de
qualquer forma, contenha ofensa à honra objetiva ou subjetiva do ofendido. A
expressão “agressões e ataques” é larga e abrange um conteúdo maior que o
simples conceito de crime eleitoral (cuja definição é mais restrita, em face ao
princípio da tipicidade penal). Embora refira ataques ou agressões à candidatos, o
manto protetivo da legislação é extensivo também aos partidos políticos e
coligações – que também são atores do processo eleitoral.” [1]

Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

No presente caso, a publicação impugnada trata-se de um vídeo postado
no Facebook e no Instagram e que possui o seguinte conteúdo:
PRESTEM MUITA ATENÇÃO NESTE VÍDEO. Na manhã de hoje ficamos sabendo
pela imprensa que o ex-secretário de Serviços Públicos da cidade e coordenador da
campanha à reeleição do atual prefeito aparece ameaçando uma mulher de morte,
agindo como um mafioso, atribuindo a ela a culpa pelo sumiço de um saco de
dinheiro da sua casa e garantindo que irá cortar os dedos dela. Não é um caso
isolado. O atual prefeito, Ulisses Maia, e sua administração tem envergonhado
Maringá. São casos de má gestão, incompetência, autoritarismo e indícios
fortíssimos de corrupção revelados pela imprensa estadual e mesmo nacional. O
Ministério Público do Paraná – MPPR na cidade de Maringá, por outro lado, segue
calado em relação a toda essa situação, contrariando o histórico de bons serviços
prestados pela instituição no Estado nos últimos anos. Maringá exige respostas.

O recorrido alega que houve a divulgação de afirmação mentirosa e
ofensiva, pois o ex-Secretário de Serviços Públicos não seria o coordenador de sua
campanha, bem como não teria qualquer comprovação de corrupção de sua parte.

Num. 26227216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser
voltada a assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve
interferir quando diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a
afirmação em questão não ultrapassou os limites da liberdade de manifestação.
Explico.
Primeiramente no tocante às acusações feitas quanto à pessoa de Vagner
de Oliveira, suposto coordenador de campanha do recorrido, a inverdade apontada
seria apenas no que se refere a ser ou não ele o coordenador da campanha de Ulisses.
Pela prova constante nos autos pode-se concluir que ele exercia, se não um papel de
coordenação geral da campanha, pelo pelos foi responsável ainda que informalmente
por atos de campanha. Percebe-se que esteve presente em diversos atos, conforme
comprovam fotos, divulgou para a imprensa local que estaria deixando o cargo público
que ocupava enquanto Secretário Municipal para coordenar a campanha de reeleição
do Prefeito, bem como está presente na prestação de contas do candidato à reeleição,
tendo recebido valores devidos à prestação de serviços gerais.
Assim, não há como se entender a afirmação de que o Vagner seria o
coordenador da campanha do Prefeito candidato à reeleição, como sabidamente
inverídica, havendo a necessidade de profunda investigação para a sua aferição
perdendo dessa forma a sua característica de “fake News”.
A segunda afirmação de que existiriam fortíssimos indícios de corrupção
praticada pela administração municipal também não se revestem da necessária
objetividade e concretude para se caracterizar como notícia mentirosa, são afirmações
vagas, abrangentes, próprias da crítica política-eleitoral.
As alegações de que políticos ocupantes de cargo em disputa são
“corruptos”, “autoritários”, “incompetentes” e referência à sua “má-gestão” sem
nenhuma descrição de um fato específico, um crime específico, não atende aos
requisitos da calúnia ou difamação não ultrapassando assim a crítica política, ácida por
certo, de mal gosto, porém crítica política.
Outrossim, tenho que os candidatos que ocupam ou já ocuparam o cargo
de chefe do Poder Executivo são figuras públicas e estão sujeitos a críticas, positivas
ou negativas, fazendo parte do debate político próprio da corrida eleitoral, bem como os
comentários na seara eleitoral são mais fortes e ácidos que comumente utilizados na
esfera privada.
Dessa forma
,
não apuro a existência de ofensa à honra do candidato
nem a divulgação de notícia mentirosa, tenho que as críticas feitas, no contexto em que
foram utilizadas, se localizam dentro do campo do jogo político.
Quanto à caracterização da ofensa na seara eleitoral, ainda que ao se
referir ao direito de resposta, leciona o doutrinador Rodrigo López Zílio
:
[2]
É necessário ainda traçar a distinção entre a mera crítica ao homem público e a
ofensa. Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate
eleitoral, e o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
Num. 26227216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um
candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no processo
eleitoral. [...]

Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da publicação combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente
inverídico nem tampouco difamatório ou calunioso, sendo incabível a condenação a
pena de multa, devendo a sentença proferida na origem ser reformada para afastar a
condenação em multa imposta ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
ao
DAR PROVIMENTO
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR
MARINGÁ” e HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE para afastar a multa
imposta a eles na sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 474
[2] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 490

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600561-47.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE,
INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB -
Num. 26227216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792

Advogados dos(a) RECORRENTES: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE -
Advogados do(a) RECORRIDO: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou a sua suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26227216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517335974800000025461792
Número do documento: 21022517335974800000025461792